Tribunal: TJDFT
Processo: 0708912-78.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. HIGIDEZ DO TÍTULO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela embargante/devedora visa à reforma da sentença de improcedência dos embargos à execução.
2. Fatos relevantes. (i) a demanda executória foi ajuizada em 12 de abril de 2024; (ii) a parte devedora, citada por edital, não apresentou qualquer manifestação dos autos da execução; (iii) a Curadoria Especial comunicou a oposição de embargos à execução, sob o (único) fundamento de que o contrato de prestação de serviços educacionais seria inexigível, em razão da ausência da assinatura de duas testemunhas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a higidez (ou não) do título executivo extrajudicial (contrato de prestação de serviços educacionais) para lastrear a demanda executória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível (CPC, art. 783).
5. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo (CPC, art. 789).
6. Nos termos do CPC (art. 784, III), constitui título executivo o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.
7. De outra perspectiva, a jurisprudência do STJ entende ser possível a mitigação da formalidade de duas testemunhas no documento particular e para alcançar sua força executiva, desde que seja possível por outros meios aferir a certeza, ou seja, quem sejam seus credores e devedores.
8. No caso concreto, certo é que o documento particular que embasa a demanda executória consiste em “acordo para prestação de serviços educacionais – 2023", o qual, embora assinado pelos contratantes, não apresentaria a assinatura de duas testemunhas. Entretanto, os documentos colacionados pela parte credora não deixam margem de dúvida acerca do pacto celebrado entre as partes e do inadimplemento da parte executada/embargante.
9. Não fosse isso suficiente, o art. 784, § 4o do CPC (incluído pela Lei n.o 14.620/2023) estabelece que, nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.
10. Desse modo, não há de se falar em inexistência de título executivo, seja porque foram juntados documentos que corroboram o pacto celebrado entre as partes e o inadimplemento da parte executada/embargante, seja porque o contrato teria sido assinado digitalmente por provedor de assinatura certificado.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação desprovida.

_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 783 e art. 784, I e § 4o e art. 789.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.194.177/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de 24.6.2025; AgInt no AREsp n. 2.642.890/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 6/11/2024; TJDFT, acórdão 2016954, Rel. Desa Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe: 28.07.2025; acórdão 1929685, Rel. Desa Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe: 22.10.2024.